Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS.

1. A suspensão da CNH e cartões de crédito dos executados não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.

2. Para dificultar que os devedores tenham acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.